Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710932-47.2018.8.07.0020 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: EDSON JOSE ALVES DE SOUZA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. DURAÇÃO DE ATÉ 24 MESES APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO TRABALHISTA. ART. 30, § 1o, LEI 9.656/1998. NÃO APLICÁVEL AO CASO EM ANÁLISE. FATO SUPERVENIENTE. CONSTATAÇÃO DE CÂNCER. EXTENSÃO DO CONTRATO PARA O TRATAMENTO. CABIMENTO. PONDERAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato superveniente de o beneficiário de plano de saúde empresarial estar enfrentando enfermidade grave (câncer), após demitido sem justa causa, prorroga o contrato do seguro até a sua alta, tendo em vista não existir legislação específica que ampare o paciente, ponderando os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da pacta sunt servanda. 2. Estende-se o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses fixado no art. 30, § 1°, da Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) por demissão sem justa causa de beneficiário de plano de saúde empresarial até recebimento de alta médica de enfermidade grave, no caso, tratamento de câncer, tendo em vista a legislação pátria não regular essa situação excepcional. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 30, §1o, da Lei 9.656/1998, pois o fato de ter sido o beneficiário diagnosticado com doença grave, após o encerramento do vínculo contratual, não lhe garante a extensão do plano de saúde empresarial para além dos 24 (vinte e quatro) meses e até a sua alta médica; c) artigo 30, caput, da Lei 9.656/1998, ao garantir ao beneficiário o direito de migrar para plano individual, principalmente quando não comercializa tal produto; d) artigo 30, §6o, da Lei 9.656/1998, porque assegurou a permanência no plano de saúde a quem sequer o tinha, já que o titular da apólice não contribuía com o seu custeio. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados GUILHERME COELHO (OAB/DF 33.133) e VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO (OAB/DF 56.123). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade ao artigo 30, caput e §6o, da Lei 9.656/1998, porquanto a suposta ofensa a esse preceito somente foi arguida nesta estreita sede, o que configura a vedada inovação recursal (AgInt no REsp 1540869/MG, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, DJ-e de 24/4/2020). Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, a análise da questão não dispensa o prequestionamento. Precedentes”. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 28/5/2020). Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Destaque-se que a ausência de prequestionamento impede a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp 1570272/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 20/5/2020). Igualmente não deve transitar a indicada ofensa ao artigo 30, §1o, da Lei 9.656/1998, pois, segundo a Corte Superior, é “abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AgInt no AREsp 1537299/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 24/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados GUILHERME COELHO (OAB/DF 33.133) e VINICIUS SILVA CONCEIÇÃO (OAB/DF 56.123). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015